Tribunal: TCU
Processo: 013.635/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de superfaturamento nas obras de implantação e conservação do trecho paraense da BR-163, executadas no período entre 1997 e 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos por Hideraldo Luiz Caron contra o Acórdão 1.929/2019-Plenarío, que julgou tomada de contas especial relativa às obras de implantação e conservação do trecho paraense da BR-163, executadas entre 1997 e 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. determinar à Segecex que verifique a exatidão das informações cadastradas no processo, principalmente quanto aos representantes legais e respectivos endereços, antes do envio das comunicações processuais a serem realizadas daqui por diante; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados; 9.4. remeter os autos à Serur para exame de admissibilidade e sorteio de relator dos recursos de reconsideração protocolados.